Tribunal: TJMT
Processo: 1025434-88.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025434-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – SUBSTITUIÇÃO APÓLICE DE SEGURO EM GARANTIA – INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - PREMISSA EQUIVOCADA - INDUÇÃO A ERRO - OMISSÕES - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025434-88.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ADM do Brasil Ltda.

EMBARGADO: Costa Sementes e Máquinas Ltda.

PROCESSO ORIGEM:
PROCESSO nº 0006535-36.2014.8.11.0045 - Código 100819 - 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
ADM do Brasil Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – SUBSTITUIÇÃO APÓLICE DE SEGURO EM GARANTIA – INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da apólice de seguro garantia se equiparar a dinheiro, o pedido de substituição foi rejeitado pela credora que aponta que o valor da cobertura nela indicado não atende ao valor do débito atualizado de sorte a preferir o imóvel já penhorado e em fase de avaliação. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo da manutenção da penhora anterior.

Explica que o embargado apresentou demonstrativo de cálculos atualizados até 24/11/2023 quando a atualização deveria ser da data da emissão da apólice em 20/05/2011, o que teria induzido este Relator a erro, inclusive em razão da omissão de não ter sido intimado para se manifestar quanto ao documento apresentado.

Aponta, assim, que a premissa de insuficiência do valor da apólice de seguro garantia é equivocada e omite as regras dos artigos 437, § 1º c/c 835, § 2º e 847, do CPC.

Diz que há omissão quanto aos artigos 926 e 927, III, do CPC. Registra o precedente do REsp 2.034.482/SP e o Tema Repetitivo 378/STJ, quanto a recusa sem fundamentação sobre a higidez da apólice de seguros. Complementa que a substituição da penhora por apólice de seguro garantia judicial é um direito do devedor que não pode ser impugnado pelo credor, exceto quanto a formalização da emissão da apólice de seguro.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes.

Contrarrazões (id. 206358698). Alega não haver qualquer dos vícios apontados e que a pretensão é de modificação do julgado. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões e contradição.

A hipótese é de Agravo de Instrumento tirado de decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora do imóvel rural por Apólice de Seguro Garantia Judicial.

O v. acórdão manteve a decisão agravada e, para tanto, entendeu que, embora a apólice de seguro garantia se equipare a dinheiro, houve a recursa da credora que apontou que o valor da cobertura não atendia ao débito atualizado, bem assim, justificou que a penhora se deu há mais de 05 anos e o pedido de substituição veio desprovido da demonstração do efetivo prejuízo da manutenção da penhora do imóvel. Como consignado:

Na hipótese, apesar da apólice de seguro garantia se equiparar a dinheiro, o pedido de substituição foi rejeitado pela credora que aponta que o valor da cobertura nela indicado não atende ao valor do débito atualizado de sorte a preferir o imóvel já penhorado e em fase de avaliação.

Não fosse isto, certo é que a penhora se deu há mais de 05 anos e a parte executada não demonstrou o efetivo prejuízo da manutenção da penhora anterior.

Sobre o tema, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora sobre bens imóveis por seguro garantia – Seguro garantia que já foi refutado pelo exequente em outra ocasião, não sendo objeto de recurso, estando, portanto, preclusa a insurgência – Ademais, a execução se realiza no interesse do credor, a teor do previsto no art. 797 do CPC – Se o exequente recusou por duas vezes o seguro ofertado pelos executados, alegando imprestabilidade da garantia (em razão do valor da cobertura nela indicado não corresponder ao valor do débito atualizado, bem como pela existência de cláusula que condiciona a cobertura da apólice ao trânsito em julgado da decisão ou acordo judicial), preferindo os bens já penhorados, e que estão sendo avaliados por perito, de rigor a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos – RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2227136-85.2022.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 06/02/2023)

Embora não se desconheça o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, não se pode olvidar que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797, caput, CPC), de forma que a aplicação desse princípio há de ser harmonizada para que a prevalência de um não implique necessariamente em sacrifício do outro.

Assim, a substituição da penhora por seguro garantia, embora admitida na lei processual não constitui direito absoluto do devedor, em particular se não demonstrado o grave dano pelo executado.

Ou seja, há não só questionamentos quanto o seguro garantia apresentado ser bastante para segurar a execução, mas também, como reconhecido no v. acórdão, não restou demonstrado o prejuízo com a manutenção da penhora do imóvel que, inclusive, foi ofertado pela própria devedora.

Neste contexto, não se pode dizer que o v. acórdão se pautou em premissa equivocada ou que a parte induziu este Relator a erro, ou ainda, que o v. acórdão apresenta omissões, porquanto o exame se deu nos limites da devolução recursal.

Realça-se, no entanto, que
os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Ocorre que os argumentos apresentados denotam mera irresignação com o resultado e a tentativa de rejulgamento da controvérsia, a fim de modificar as conclusões do acórdão embargado, o que se mostra inviável na via escolhida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Acresça-se que o caráter infringente do recurso integrativo
“só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento”
; ao revés,
“se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos expedientes processuais adequados”
(EDcl nos EDcl no REsp 650.613 - STJ).

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024